Tribunal: TJDFT
Processo: 0014860-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante manifestações materializadas pelos litigantes nas derradeiras petições que acostaram aos autos[1], em que, em suma, manifestaram interesse na realização de audiência de conciliação e sinalizam a possibilidade de eventual autocomposição do litígio remanescente, que restringe-se às obrigações inerentes a contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, no qual reside a adquirente, a realização de ato conciliatório se afigura recomendável por se coadunar com os princípios informativos e com o objetivo teleológico do processo, conforme anteriormente assinalado. Diante das manifestações externadas, determino, então, a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, observadas as formalidades necessárias à consumação do ato. Frustrada a composição, os apelos serão resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15895264 e ID 16083862.